Tribunal: TJES
Processo: 5020035-84.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020035-84.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO SCHIAVO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020035-84.2025.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: LUIZ ANTONIO SCHIAVO.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido (
ID 17423187
) por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após análise do caderno processual, conclui-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE REALIZADA EM AGÊNCIAS DE OUTRO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PRIVAZÃO DE VERBA ALIMENTAR POR QUATRO MESES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO

1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos valores líquidos do benefício previdenciário não recebidos pelo Autor no período de dezembro/2024 a março/2025, a serem apurados em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de dano material, rompimento do nexo causal, inexistência de ato ilícito, ocorrência de fraude praticada por terceiro, excesso no valor arbitrado a título de danos morais e insurgência quanto aos honorários e aos consectários legais.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

4. No mérito, o inconformismo não comporta acolhimento.

5. A controvérsia decorre de dois saques indevidos realizados sobre benefício previdenciário recém-concedido ao Autor em agências do próprio Banco Recorrente situadas nas cidades de Sorocaba/SP e Praia Grande/SP, embora o benefício fosse pago em Cariacica/ES.

6. O histórico de créditos do INSS confirma que os créditos de 10/2024 e 11/2024 constaram como pagos, ao passo que as competências 12/2024, 01/2025, 02/2025 e 03/2025 ficaram sem pagamento, c.f.
ID 17423161
.

7. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos defeitos relativos à prestação do serviço.

8. A fraude bancária praticada por terceiro, no âmbito de operação vinculada à atividade da instituição, constitui fortuito interno e não afasta o dever de indenizar. Nesse ponto, a própria sentença de origem adotou corretamente a orientação consolidada na Súmula 479 do STJ.

9. Também não procede a alegação de inexistência de ato ilícito. Além de permitir os saques fraudulentos, o Banco procedeu apenas ao ressarcimento simples de parte dos valores em conta pessoal do Requerente, sem fornecer a documentação necessária para a regularização do benefício perante o INSS, embora essa providência fosse essencial para o cancelamento do benefício fraudado e novo requerimento administrativo.

10. A omissão da instituição financeira, portanto, não se limitou ao evento inicial, mas contribuiu diretamente para o prolongamento do prejuízo experimentado pelo consumidor.

11. O nexo causal igualmente está demonstrado. Conforme registrado, o Promovente permaneceu privado de sua aposentadoria entre dezembro/2024 e março/2025, justamente porque, após os saques indevidos, não conseguiu regularizar de imediato sua situação previdenciária sem a declaração bancária negada pela Recorrente.

14. O novo benefício somente foi requerido em 10/04/2025 e concedido em 17/06/2025 (v.
ID 17423162
), evidenciando que a interrupção da renda decorreu, ao menos em parte relevante e direta, da falha do serviço prestado pela Recorrente.

15. Os danos materiais, nessa perspectiva, não se confundem com os valores inicialmente sacados e depois ressarcidos.

16. A condenação imposta na origem refere-se à verba alimentar que o Demandante deixou de receber no período em que o benefício permaneceu paralisado, prejuízo patrimonial concreto extraído do histórico de créditos juntado aos autos.

17. Assim, correta a condenação ao pagamento dos valores líquidos do benefício não recebidos entre dezembro/2024 e março/2025, com apuração por simples cálculo em cumprimento de sentença.

18. Os danos morais também restaram configurados. Isso porque a privação, por quatro meses, de verba de natureza alimentar percebida por aposentado, em razão de fraude bancária e da posterior omissão da instituição financeira em viabilizar a regularização administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor.

19. Nessas circunstâncias, o dano moral decorre do próprio fato lesivo, sendo adequada a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

20. Não há, ainda, motivo para alteração do julgado quanto aos consectários legais, ausente fundamento apto a demonstrar desacerto na forma de incidência estabelecida pela sentença.

21. Do mesmo modo, eventual condenação em honorários recursais decorre do art. 55 da Lei nº 9.099/95, em razão do improvimento do recurso.

22. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

23. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

HUMBERTO LUIZ BEZERRA TEIXEIRA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)